Tribunal: TJDFT
Processo: 0738853-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738853-33.2021.8.07.0001 RECORRENTE: BELA ARCA AGÊNCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA RECORRIDOS: SHAO SHUI JUAN, ETHIOPIAN AIRLINES ENTERPRISE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE TURISMO. CANCELAMENTO DO VOO. DEVER DE RESTITUIÇÃO DO VALOR AO CONSUMIDOR. PATENTE CASO DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS FORNECEDORES DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA COMPANHIA AÉREA PELA INTEGRALIDADE DOS VALORES DISPENDIDOS PELO CONSUMIDOR. PARTE INTEGRANTE DA CADEIA DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. É pacífica a doutrina e jurisprudência no sentido de que toda a cadeia de consumo é responsável pelo acidente de consumo, nos moldes dos artigos 7o, parágrafo único e 25, § 1o, do CDC. 2. Resta evidente a responsabilidade solidária da agência de viagens, não só por fazer parte da cadeia de consumo, mas também por ser a vendedora do principal produto adquirido pela consumidora, a saber, os bilhetes de passagem aérea, cujo voo não foi executado, por cancelamento, e o valor correspondente não foi ressarcido àquela. 3. Uma vez que a Lei no 14.034/2020 não prevê a cobrança de taxa ao consumidor que, em razão da pandemia de covid-19, optar pela remarcação da passagem, das reservas de viagem ou de shows e espetáculos, deve a corré proceder, solidariamente, a devolução da quantia cobrada e paga pela autora em razão da remarcação das passagens aéreas. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A recorrente alega violação ao artigo 14, §3o, incisos I e II, do CDC, sustentado sua ilegitimidade passiva ad causam, uma vez que não houve defeito na prestação dos serviços que lhe incumbia (emissão dos bilhetes aéreos), mas culpa exclusiva de terceiro (companhia aérea) que procedeu ao cancelamento do voo contratado. Defende, assim, que vendedores de passagens aéreas não respondem solidariamente com a companhia aérea pelos danos morais e materiais experimentados por passageiros em razão do cancelamento do voo. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ (REsp 2.082.256/SP - tema 788), a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 14, §3o, incisos I e II, do CDC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030